Tribunal: TJMT
Processo: 8037454-28.2019.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8037454-28.2019.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVI FRANCISCO PINTO - CNPJ: 05.753.300/0001-65 (RECORRENTE), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), REGIS RODRIGO STEKICH - CPF: 865.879.001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA VERIFICADA -

INÉRCIA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

O fundamento do acórdão erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui erro mater
ial a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração para correção do julgado, atribuindo-lhe efeitos modificativos.

No presente caso, analisando os andamentos e impulsionamentos do processo não vislumbro que a pretensão tenha sido fulminada pela prescrição intercorrente, uma vez que a morosidade no andamento da citação e demais constrições, inerentes aos mecanismos da Justiça, que conforme súmula 106 do STJ não há como acolher a tese de prescrição arguida.

A prescrição intercorrente consiste na inércia injustificada do exequente em praticar os atos executivos necessários para o regular prosseguimento do feito, a par disso, não ocorreu inércia injustificada do credor.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido que, por unanimidade, manteve a sentença que acolheu à exceção de pré-executividade, dando provimento à tese de prescrição intercorrente, ao fundamento de aparente morosidade na citação e localização de bens da parte devedora, o que suscita inércia do exequente.

Assevera, em suas razões recursais que em momento algum houve inércia do credor, e que a decisão que acolheu a preliminar de prescrição intercorrente, não se atentou aos andamentos processuais, pontuando a fim de pré-questionamento os referidos.

Contrarrazões pelo improvimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO - MÉRITO

Colendos Pares,

Conheço dos embargos e, no mérito,
os acolho
.

Insurge o embargante/autor contra a decisão que manteve a sentença de extinção da demanda ante a prejudicial de mérito acolhida, prescrição intercorrente.

A fundamentação do voto para o afastamento é de que:

“Não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pelo exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa sua extinção por inexistência de bens penhoráveis.

Sendo objeto do recurso inominado a nulidade da sentença de extinção para continuidade da execução, como já tramitou mais de DEZ anos sem indicação de novos bens que pudessem ser alvo de penhora, a extinção é de rigor.

A despeito da insurgência da parte exequente, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois devidamente fundamentada pela magistrada a quo, no sentido de que a proposta de um processo que tramita nos Juizados Especiais é a da celeridade, o que não ocorre no presente feito, uma vez que se trata de cumprimento de sentença em tramite desde 2011, continuando em 2019, não logrando êxito a parte exequente em receber seu crédito, muito embora o Juízo tenha efetuado tentativas de expropriação.”.

No entanto, o acórdão se baseou em premissa fática equivocada para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Embora o juízo a quo tenha entendido pela ocorrência da prescrição intercorrente na hipótese destes autos, que foi mantida pelo acórdão combatido, entendo que o julgamento comporta reforma.

Isso porque, dos autos se vê em que pese a distribuição dos autos em 2006 mediante numeração 1940-36.2006.811.0057 pelo segundo juizado especial cível de Cuiabá ante a execução de título extrajudicial, qual seja cheque emitido em 2005 no valor de R$ 5.000,00 sem fundos (id. 182041268).

Observa-se que, ano a ano o exequente requereu impulsionamento e providências nos autos, tendo sido expedida a primeira carta precatória em 2007, que retornou apenas para análise de fornecimento de providências.

A expedição da precatória ao juízo de Sinop, teve intercorrências
do próprio sistema de justiça
, não havendo morosidade pelo exequente que a todo tempo questiona nos autos pelo cumprimento da CP(carta precatória), inclusive o próprio juízo questionou solicitou informações e retorno ao juízo de origem.

Não há que se falar em constrições infrutíferas ante ao bloqueio de aproximadamente 25% do débito à época ( R$ 7.978,74) aliado ao fato de que o executado foi devidamente intimado pela CP para se manifestar sobre a execução, e posteriormente pelo bloqueio, se mantendo silente, enquanto o exequente, credor, pugnou pelo levantamento do alvará, atualizando o valor do débito e continuidade das constrições.

Em que pese o juízo de primeiro grau alegar “aparente inércia entre os anos de 2011 e 2016”, em simples consulta ao sistema pje e projudi, não houve inércia, pois o andamento deu continuidade nos processos das cartas precatórias, de citação e penhora de bens (n° 8013507-39.2015.8.11.0015 e 8010572-65.2011.8.11.0015).

De modo que conforme dispõe a súmula 106 do STJ, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição
”, aliado ao §3º do art. 240 do CPC: “
Art. 240..(...)
§ 3º
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.
”

Diante disso, aliado às informações constantes de endereços, e sisbajud’s positivos ainda que parciais, entendo pela não configuração de prescrição intercorrente em razão das diligências promovidas pela parte exequente para satisfazer seu crédito.

A prescrição intercorrente consiste na inércia da parte exequente em praticar atos executivos, pelo mesmo prazo da prescrição do direito material, conforme previsão do art. 206-A do Código Civil.

Além disso, é firme o entendimento do e. STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na ação de execução (Vide AgInt no AREsp n. 1.907.655/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022).

Importante destacar que, ainda que estivesse comprovado nos autos a fluência do aludido prazo legal, também não há falar em inércia injustificada do credor, uma vez que este buscou adotar, incessantemente, as providências para a realização da citação pendente e demais atos executórios.

Desse modo, inexistindo nos autos qualquer situação ensejadora do instituto da prescrição intercorrente, é o caso de reformar a sentença recorrida, a fim de afastar seu reconhecimento pelo juízo a quo, determinando-se, consequentemente, a devolução dos autos ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios, e, no mérito, os
acolho
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado e reformar a sentença objurgada, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente reconhecida na origem, e, por conseguinte, determinando a devolução do feito executivo para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024